Tribunal: TJES
Processo: 5000132-45.2022.8.08.0052
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000132-45.2022.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROBSON DADALTO
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. INTERRUPÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA INTERRUPÇÃO EM MARÇO DE 2021. CORTE EM JULHO DE 2021 DECORRENTE DE INADIMPLEMENTO DE FATURAS. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL INEXISTENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado no autos n.º 5000132-45.2022.8.08.0052
Recorrente: ROBSON DADALTO
Recorrida: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. INTERRUPÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA INTERRUPÇÃO EM MARÇO DE 2021. CORTE EM JULHO DE 2021 DECORRENTE DE INADIMPLEMENTO DE FATURAS. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL INEXISTENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. (1). DA LIDE.
A PARTIR DO EXAME DOS AUTOS, VERIFICO QUE A PARTE AUTORA PRETENDE, POR MEIO DA PRESENTE, QUE SEJA DECLARADO INEXISTENTE O DÉBITO NO VALOR DE R$ 8.431,03 (OITO MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E UM REAIS E TRÊS CENTAVOS), BEM COMO A REPETIÇÃO DO INDÉBITO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE, COM A CONDENAÇÃO DA REQUERIDA AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS E BAIXA DEFINITIVA DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DO REQUERENTE NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. PARA TANTO, ADUZ SER TITULAR DA INSTALAÇÃO N.º 237689, MANTENDO EM DIA O PAGAMENTO DAS FATURAS. OCORRE QUE EM JUNHO DE 2020 REALIZOU A INSTALAÇÃO DE PLACAS SOLARES EM SUA RESIDÊNCIA, OCASIÃO EM QUE A REQUERIDA EFETUOU A TROCA DO RELÓGIO ATRAVÉS DE UMA VISTORIA. TODAVIA, NÃO MAIS RECEBEU AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA (REFERENTES AOS MESES 08/2020 E 01/2021). DESTA FORMA, ACREDITOU O REQUERENTE QUE OS PAINÉIS SOLARES ESTAVAM INJETANDO KILOWATTS SUFICIENTES PARA NÃO HAVER COBRANÇAS POR PARTE DA EDP. APÓS, AS FATURAS VOLTARAM A SER EMITIDAS, MAS CONSTANDO A INFORMAÇÃO DE QUE O LEITURISTA NÃO CONSEGUIA ACESSAR O RELÓGIO PARA A DEVIDA LEITURA, TENDO SIDO EFETUADO A SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM FEVEREIRO DE 2021, SEM NENHUM AVISO PRÉVIO. NO DIA SEGUINTE PROCUROU A REQUERIDA, TENDO SIDO INFORMADO QUE HAVIA UM DÉBITO NO VALOR DE R$ 1.135,10 (MIL, CENTO E TRINTA E CINCO REAIS E DEZ CENTAVOS), REFERENTES AOS MESES DE 07/2020, 09/2020, 10/2020, 11/2020, 12/2020 E 01/2021. AINDA, SEM SUA AUTORIZAÇÃO, A REQUERIDA EFETUOU DE FORMA UNILATERAL UM PARCELAMENTO DO VALOR EM 8 PARCELAS DE R$ 141,88 (CENTO E QUARENTA E UM REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS), A SEREM LANÇADAS NAS FATURAS SUBSEQUENTES. POSTERIORMENTE, AS FATURAS VIERAM NUM VALOR BEM ACIMA DO QUE VINHA SENDO COBRADO, SENDO INFORMADO QUE NÃO HÁ ACESSO PARA MEDIÇÃO CORRETA DE ENERGIA. POR FIM, A REQUERIDA EFETUOU O FATURAMENTO POR MÉDIA ARITMÉTICA, O QUE NO ENTENDIMENTO DA PARTE AUTORA É UM ERRO, TENDO EM VISTA QUE NOS MESES ANTERIORES NÃO FORAM EMITIDAS FATURAS.
(2). ANTÍTESE.
EM SUA DEFESA, A PARTE REQUERIDA ADUZIU QUE O PRÓPRIO AUTOR ALTEROU SEU ENDEREÇO DE RECEBIMENTO DA FATURA, SENDO QUE A PARTIR DO DIA 10/7/2020 A FATURA ERA ENCAMINHADA AO EMAIL, E JUNTA INFORMAÇÃO ENCAMINHADA AO AUTOR EM 24/1/2020, NO SENTIDO DE QUE AS FATURAS ESTAVAM SENDO ENCAMINHADAS POR CARTA SIMPLES SEM AR, BEM COMO POR EMAIL. AINDA, REBATEU QUE NÃO FOI LOCALIZADA NENHUMA ORDEM DE SUSPENSÃO PARA O MÊS DE MARÇO DE 2021, SENDO QUE EXISTE ORDEM DE SUSPENSÃO (N.º 35006374689) APENAS EM REFERÊNCIA AO MÊS 07/2021. QUANTO AO DÉBITO EM ABERTO, ALEGOU QUE É LEGÍTIMO, PUGNANDO PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto, sem mais delongas,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais para o fim de determinar à requerida realize o recálculo das faturas do autor, sem prejuízo da devolução dos valores cobrados a mais. Julgo improcedentes os demais pedidos. Sem custas e honorários advocatícios por expressa vedação legal, conforme art. 55 da Lei n° 9.099/95”.
(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
ROGA, EM SÍNTESE, PELA REFORMA DA R. SENTENÇA, JULGANDO-SE INTEGRALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ.
PRELIMINARMENTE, IMPUGNA O PLEITO AUTORAL DE JUSTIÇA GRATUITA. NO MÉRITO, ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
DE INÍCIO, AFASTO A IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA LANÇADA EM CONTRARRAZÕES. COMO SE SABE, A GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADA PELA PESSOA NATURAL GOZA DE PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE E O SEU QUESTIONAMENTO, PORTANTO, NÃO PODE FICAR LIMITADO AO CAMPO ARGUMENTATIVO, DEMANDANDO A PRODUÇÃO DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO - O QUE NÃO OCORREU NA HIPÓTESE DOS AUTOS, POIS NÃO FOI COLACIONADO QUALQUER DOCUMENTO QUE ILIDE A ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA.
(7). DO MÉRITO.
ANALISANDO O ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS, ENTENDO SER O PRESENTE CASO DE MANUTENÇÃO SENTENÇA GUERREADA. EXPLICO. QUANTO À ALEGADA INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM MARÇO DE 2021, RESSALTO QUE APESAR DE A PARTE AUTORA AFIRMAR TER PERMANECIDO VÁRIOS DIAS SEM ENERGIA, EM MOMENTO ALGUM APRESENTOU UMA PROVA SEQUER NESSE SENTIDO, SEJA, FOTO, VÍDEO, TESTEMUNHA, OU DOCUMENTO, COMO O AVISO DE CORTE EMITIDO PELA RÉ, QUE É ENTREGUE NOS CASOS DE CORTE DE ENERGIA. COM EFEITO, NÃO SE PODE EXIGIR DA PARTE RÉ A PROVA NEGATIVA, OU SEJA, QUE INTERROMPEU O SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. SOBRE O TEMA:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE PROVA DO CORTE DO FORNECIMENTO DA ENERGIA E DA NEGATIVAÇÃO DO CONSUMIDOR – RECURSO DESPROVIDO. No caso concreto, não há falar em indenização por danos morais se a concessionária de energia continuou prestando o serviço após constatada a suposta fraude e também não impôs ao consumidor a pecha de mau pagador mediante negativação nos órgão de proteção ao crédito. (N.U 1018228-19.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 28/01/2022)._______PELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - AUSÊNCIA DE PROVA DO CORTE DA ENERGIA ELÉTRICA E DA NEGATIVAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. 1 – Impossibilidade de inversão do ônus da prova de fato constitutivo do direito do autor em obrigação de não fazer, sob pena de tolher o direito de defesa da concessionária do serviço público. 2 – A prova de interrupção do fornecimento de energia elétrica e a inscrição do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, compete a quem alega. 3 - Não se desincumbindo do ônus da prova, após oportunidade conferida pelo Juízo, não há falar em indenização por danos morais. (N.U 1005854-73.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 18/11/2020).
INCLUSIVE, CONFORME APONTADO NA CONTESTAÇÃO (10898767 - Pág. 10), A RECORRIDA DEMONSTROU CONTRADIÇÕES NA NARRATIVA INICIAL DO AUTOR, QUE NÃO FORAM REFUTADAS EM SEDE DE RÉPLICA,
IN VERBIS
:
“21. Na própria narrativa do autor em sua inicial, relata que a interrupção deu na parte da tarde, logo no dia seguinte realizou um acordo de pagamento no valor do débito citado, ora, descabida tal informação do requerente, se na inicial cita que a interrupção deu no decorre do mês de março/2021. 22. O acordo foi somente realizado no dia 12/04/2021, ficando claro que a informação não procede, visto que o acordo realizado através do TCD nº 8950277235 datado de 12/04/2021 [...].”
ATO CONTÍNUO, REFERENTE À INTERRUPÇÃO DE JULHO DE 2021, É INCONTROVERSO QUE ESTA DECORREU DO INADIMPLEMENTO DO RECORRENTE QUANTO ÀS FATURAS DE MARÇO A JUNHO DE 2021, DIGO ISSO, POIS, COM A INICIAL, VERIFICO QUE O AUTOR JUNTOU AS FATURAS DE ENERGIA DOS MESES DE MAIO À JULHO DE 2020, FEVEREIRO À JUNHO DE 2021, AGOSTO DE 2021 À DEZEMBRO DE 2021, JANEIRO À FEVEREIRO DE 2022, E NA FATURA DE JUNHO DE 2021 CONTÉM REAVISO DE DÉBITOS REFERENTES AOS MESES APONTADOS PELA RÉ EM ID. 10898767 - Pág. 11 QUE ENSEJARAM NO MENCIONADO CORTE. VERIFICO, AINDA, QUE O AUTOR NÃO COMPROVOU A DATA EM QUE HOUVE O PAGAMENTO DAS REFERIDAS FATURAS, A FIM DE COMPROVAR QUE NÃO HAVIA DÉBITO QUANDO OCORREU A SUSPENSÃO DO SERVIÇO. ASSIM SENDO, CABERIA AO AUTOR COMPROVAR QUE NÃO POSSUÍA DÉBITOS ATUAIS QUANDO FORA REALIZADO O CORTE DE ENERGIA OU, AINDA, QUE APÓS O PAGAMENTO DOS DÉBITOS EXISTENTES, A REQUERIDA NÃO VOLTOU A FORNECER O SERVIÇO, EM RAZÃO DE DÉBITOS PRETÉRITOS. EM OUTROS TERMOS, O RECORRENTE NÃO APRESENTOU QUALQUER IMPUGNAÇÃO QUANTO AO INADIMPLEMENTO, TAMPOUCO JUSTIFICATIVAS PARA A AUSÊNCIA DE PAGAMENTO, O QUE REFORÇA A LEGITIMIDADE DO CORTE E DA NEGATIVAÇÃO SUBSEQUENTE. SOMADO A ISTO, COADUNO COM O ENTENDIMENTO DO JUÍZO DE PISO, QUE BEM DESTACOU:
“
Quanto à repetição de indébito dos valores indevidamente cobrados pela requerida, entendo que não merece total acolhimento
. Isso porque, a existência de um débito calculado de forma equivocada, ou ainda, apurado indevidamente por culpa da ré não faz desaparecer por completo a existência de débitos decorrentes de uso real de energia elétrica. Conforme se observa dos documentos carreados ao feito, e principalmente, dos relatos contidos em inicial, o demandante utiliza constantemente a energia elétrica proveniente da instalação de n. º 237689, sendo ela utilizada diariamente em sua propriedade rural. Assim, entendo que os pedidos de repetição de indébito, da forma como postulada, merece seguir o caminho da improcedência. Entendo pertinente o
recálculo dos valores das contas de energia do período de agosto de 2020 à janeiro de 2021, bem como das faturas subsequentes, em que o leiturista supostamente não conseguiu acessar o relógio de eletricidade da residência.
Assim, a forma de recálculo deve ser condizente com a prevista na Resolução 414/2010 da ANEEL, que indica os parâmetros que devem ser observados e adotados quando da emissão de recálculo de fatura.”
POR FIM, REFERENTE AO PEDIDO DE DANO MORAL, COMUNGO O ENTENDIMENTO DO JUÍZO SINGULAR, QUE A SITUAÇÃO VIVENCIADA POR SI SÓ, NÃO ENSEJA DANO EXTRAPATRIMONIAL, SENDO NECESSÁRIA A DEMONSTRAÇÃO DE MAIORES DESDOBRAMENTOS LESIVOS DO EVENTO, COM VIOLAÇÃO DE UM DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DO INDIVÍDUO, A EXEMPLO DA HONRA, DA IMAGEM E DA VIDA PRIVADA, À LUZ DO ART. 5º, X, DA CF/88, O QUE NÃO FOI DEMONSTRADO PELO RECORRENTE NO CASO DOS AUTOS. DIANTE DISSO, NÃO HÁ RAZÃO PARA ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO CONSIGNADO NA R. SENTENÇA. SENTENÇA QUE MERECE CONFIRMAÇÃO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46, DA LEI 9.099/95 E DO ENUNCIADO Nº 11, DO COLEGIADO RECURSAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.
(8).
DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO E, NO MÉRITO,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, PARA MANTER INCÓLUME A SENTENÇA RECORRIDA, INCLUSIVE, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ARTIGO 46 DA LEI Nº 9.099/95). NA FORMA DO ART. 55 DA LEI 9.099/95, CONDENO O RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS QUE FIXO NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS), TODAVIA, SUSPENDO A EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA ORA DEFERIDA.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)